Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728902-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na ação execução fiscal no 0713488-24.2024.8.07.0016, proposta em face de INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID. 196788726 da origem): “Tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública do Distrito Federal de ID 196745964, fica suspenso o curso desse processo pelo período de 12 (doze) meses. Decorrido o prazo de suspensão, dê-se vista a parte exequente para que promova o andamento do feito, sob pena de arquivamento. Remetem-se os autos ao juízo de origem para os trâmites de suspensão.“ Trata-se, na origem, de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal em face da empresa agravante, na qual foi determinada a suspensão do processo executivo em razão do parcelamento do crédito tributário incluído no REFISDF/2023. Irresignada, a executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que aderiu ao programa REFIS-DF/2023, regulamentado pela Lei Complementar no 1.025/2023 e pelo Decreto no 45.110/2023, em 26.12.2023, ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 21.02.2024. Aduz que o parcelamento do crédito tributário é causa de suspensão da sua exigibilidade, de modo que a execução fiscal proposta após sua ocorrência deve ser extinta e não suspensa. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido (ID. 61504200). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assevera o Código Tributário Nacional: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Da análise do texto legal, observa-se que o parcelamento do crédito tributário é causa de suspensão da sua exigibilidade. Em consequência, o parcelamento impossibilita a propositura de ação executiva, na medida em que ela deve ser fundamentada em título executivo possuidor de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, em tese, a execução fiscal proposta posteriormente ao despacho que homologa o parcelamento carece de requisito legal da ação, sendo impositiva a sua extinção. Doutro modo, se o parcelamento ocorre no decorrer do processo executivo, a hipótese é de suspensão da execução até o efetivo pagamento de todas as parcelas. Sobre o assunto, cite-se os seguintes julgados desta Corte: EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do parcelamento, na forma do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, não implica em automática extinção da execução fiscal. 2. Nos termos do artigo 870 do Código de Processo Civil, a avaliação do imóvel penhorado será feita por oficial de justiça. 3. Preliminares de ausência do interesse de agir e de perda superveniente do objeto do recurso rejeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340812, 07504174620208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PARCELAMENTO. REFIS. POSTERIOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento da dívida tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e não extingui-lo. Assim, deve ser mantida a penhora realizada antes do referido parcelamento conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Precedentes STJ. 2.Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 957244, 20150020277198AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 5/8/2016. Pág.: 56-65) Feita essa breve contextualização, no caso em exame, a agravante não logrou êxito em comprovar que parcelamento do crédito ocorreu antes o ajuizamento da execução fiscal. Veja-se. Segundo a documentação apresentada, a agravante pleiteou a inclusão do débito tributário exequendo no REFIS-DF/2023 (PA no 20231226-273025) em 26.12.2023 (ID. 61504202, pág. 48). Em seguimento, houve manifestação do Fisco em 12.01.2024, informando que o pedido estava em análise para eventual parcelamento (pág. 49). Ocorre que após essa manifestação, o agravante não colacionou aos autos nenhum comprovante de homologação do pedido de parcelamento expedido pela autoridade fiscal, o que inviabiliza aferir a data exata em que se iniciou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse contexto, não é possível dizer se o crédito tributário era inexigível no momento da propositura da execução fiscal ou se passou a sê-lo no decorrer do processo executivo, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 19:22:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora